Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713228-08.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO RECORRIDA: HERTA RAFAELA HERMÓGENES CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dano moral. Depoimento como testemunha em inquérito policial. Ocorrência policial feita pela depoente, relativa a outro fato. 1. A apelada ateve-se ao dever legal de prestar esclarecimentos à autoridade policial quando para tanto intimada, relatando o que teria presenciado e sabido quando trabalhava na clínica do apelante, não respondendo pela divulgação midiática do depoimento que prestou. 2. A ocorrência policial por ela feita a propósito de evento que a teria vitimado não configurou dano moral, mas, sim, o exercício regular do direito de noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, apresentavam relevância penal. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187, 927, caput e parágrafo único, 944 e 953, todos do Código Civil, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que restou comprovado que o recorrente foi extremamente prejudicado pelas acusações infundadas, equivocadas, levianas e caluniosas proferidas pela recorrida, a qual tem o dever de reparar tais danos; b) artigos 6o e 72, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ser dever das partes a cooperação, razão pela qual não poderia ter havido contestação por negativa geral. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “a” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. Afirma que a controvérsia se assemelha aos temas 837 e 995 da repercussão geral no STF e pede que o processo seja sobrestado até julgamento final do primeiro. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência e honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927, caput e parágrafo único, 944 e 953, todos do CCB. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à suposta contrariedade aos artigos 6o e 72, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o STJ já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao tema 837/STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pela turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida aos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025